Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter sido celebrado acordo entre as partes, com a consequente suspensão da execução (ID 175453158 dos autos de origem). Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora